Tribunal: CARF
Processo: 10166.730654/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730654/2016-06
ACÓRDÃO
2001-008.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÃO GASTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCABÍVEL DURANTE A
VIGÊNCIA DA RELAÇÃO DE CASAMENTO
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia fixadas e homologadas por meio de decisão judicial
e/ou acordadas por meio de escritura pública. Enquanto dura a sociedade
conjugal, não há cogitar de prestação de alimentos que se encontra
previsto nos artigos 1694 usque 1710, da Lei no 10.406/2002 (Código Civil).
E DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUTIBILIDADE DOS
VALORES REEMBOLSADOS
São dedutíveis na declaração de rendimentos os gastos efetuados a título
de despesas médicas previstas no artigo 80 do Decreto no 3.000/99, desde
quando não tenham sido reembolsadas.
MULTA E JUROS
De acordo com o artigo 61 da Lei no 9.430/96, os débitos para com a
União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de
1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora. A previsibilidade para a
incidência da multa moratória se encontra devidamente regrada no seu
inciso I.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730654/2016-06
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiro Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2014, ano-
calendário 2013. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 22.615,33,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. A
glosa do valor de R$ 65.841,10, correspondente à dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, foi efetuada por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Para fins da dedução da base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso
II, e 8o, inciso II, alínea f , ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com
a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e tendo em
vista o disciplinamento contido a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de
outubro de 2014, tratando-se de sociedade conjugal, a dedução com pensão
alimentícia judicial somente se aplica, quando o provimento de alimentos a título
de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia for
decorrente da dissolução daquela sociedade. Desta forma, foi efetuada glosa de
dedução com pensão alimentícia judicial, vez que não houve comprovação da
dissolução da sociedade conjugal com WILMA MARIA QUEIROZ SILVA. O Acordo
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730654/2016-06
3
de Alimentos firmado pelos cônjuges nos autos do Processo no 2040/95 do Juízo
de Direito da 6a Vara de Família de Brasília, visa tão somente o oferecimento de
alimentos para "prevenir litígio". Assim, trata-se de mera liberalidade o
oferecimento de alimentos, sendo, portanto, os valores pagos a título de pensão
alimentícia INDEDUTÍVEIS para fins de imposto de renda.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 16.396,45,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (R$ 16.396,45)
valor declarado R$ 18.488,22 valor reembolsado R$ 1.167,36 valor comprovado
R$ 924,41
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – O
Contribuinte apresentou cópia de declaração emitida pela ASSEFAZ relativa às
despesas médicas, bem como cópia do Comprovante de rendimentos emitido pelo
Tribunal de Contas do DF, onde consta a informação que a fonte pagadora
efetuou reembolso Pró-Saúde no valor de R$ 31.426,64. Conforme Resoluções
TCDF no 213/2010 e 266/2013, a fonte pagadora reembolsa 95% do valor das
mensalidades pagas pelos servidores do Órgão. Desta forma, a título de plano de
saúde, foi considerado dedutível o valor de R$ 924,41 (5% do valor pago ao plano
de saúde), correspondente à diferença entre o valor comprovadamente pago e o
valor reembolsado pela fonte pagadora, o qual é indedutível, vez que o ônus
coube a outrem.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às fls.
3/14, alegando, em síntese, que:
- quanto à infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritural, no valor de R$ 65.841,10, este se refere a pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual. Anexa documentação comprobatória;
- em relação à dedução com pensão alimentícia, sustenta que o art. 78 do
Regulamento do Imposto de Renda dispõe de forma cristalina que a pensão
alimentícia é dedutível da renda do contribuinte quando decorre de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, não se cogitando, em nenhum
momento, a condição de não convivência marital, para se fazer jus ao direito à
dedução;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730654/2016-06
4
- nessa linha, argumenta que o órgão fiscalizador não detém a discricionariedade
em escolher em quais casos a dedução será aplicada ou não, tratando assim de
atividade necessariamente vinculada do agente administrativo;
- de acordo com impugnante, ao pressupor que a pensão alimentícia paga pelo
contribuinte não poderia ser deduzida, pois se tratava de uma "mera
transferência de recursos entre os cônjuges", o fisco o fez com base em um juízo
de valor sobre a vida particular do contribuinte, o que caberia apenas ao juiz da
causa que homologou o acordo de alimentos;
- dessa forma, conforme o impugnante, o órgão atuou “contra legem”, ao
desconsiderar a lei, que previa taxativamente, sem exceções, a dedução do
imposto. Concomitantemente, a seu ver, atuou em desacordo da decisão judicial
que homologou o acordo de alimentos;
- argumenta ainda que a pensão alimentícia paga foi devidamente declarada pelos
alimentandos, e que o lançamento ignorou este fato. Além do mais, aduz que a
efetivação da glosa sem a compensação do valor tributado acaba por gerar
duplicidade de arrecadação;
- no que toca à glosa de dedução com despesas médicas, alega que as despesas
glosadas foram arcadas e deduzidas pelo contribuinte, e que estão previstas na
legislação;
- quanto ao reembolso de valores efetuado pelo empregador a título de auxílio
para pagamento do plano de saúde, defende que, atrelando-se à literalidade do
art. 80 do RIR, as despesas médicas são passíveis da dedução, sem qualquer
restrição a possíveis futuros reembolsos. Isto porque, segundo seu entendimento,
tais reembolsos são fruto de acordos entre o empregado e empregador e podem
sofrer alterações ou até mesmo demorarem mais de um ano para serem
honrados, o que prejudicaria a anualidade da declaração do imposto de renda;
- ressalta que o campo de preenchimento da declaração de despesas não faz
qualquer referência a nenhum reembolso. Dessa forma, caso se entenda ser
cabível a glosa do valor em questão, pleiteia que não seja aplicada a multa de
oficio, tendo em vista a clara boa-fé do contribuinte;
- relativamente aos juros de mora e multa de oficio aplicados, defende que
merecem ser também excluídos do lançamento, uma vez que não se omitiu de
declarar normalmente seus rendimentos à Receita Federal, tampouco de
apresentar os elementos de praxe; e
- dessa forma, visto que a declaração foi apresentada espontaneamente ao fisco e
na ausência de dolo ou má-fé, não há que se aplicar qualquer penalidade ou glosa
de deduções lançadas.
É o relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730654/2016-06
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2019, fls. 60, o sujeito
passivo interpôs, em 22/02/2019, fls. 62, Recurso Voluntário, fls. 64/71, alegando a improcedência
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
c) a boa-fé exclui a ilicitude e a incidência de juros de mora
d) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
1. Delimitação da lide
O litígio recai especificamente sobre o montante da rubrica glosada a título do
pagamento de: 1. Pensão Alimentícia de R$ 65.841,10; 2. Despesas Médicas; 3. Insurgência com
relação aos consectários lançados a título de multa e juros.
2. Mérito
2.1.
Dedutibilidade do valor da Pensão Alimentícia
Considerando que as alegações de fundo do presente recurso voluntário, no
tocante ao montante principal das exações, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de excertos do voto condutor neste particular, in verbis:
Pensão Alimentícia Judicial
Em conformidade com os documentos acostados às fls. 15/31, constato que
houve, de fato, acordo homologado judicialmente, no qual ficou ajustado que o
contribuinte pagaria a sua esposa e aos filhos pensão alimentícia, no valor
equivalente a 30% dos rendimentos brutos percebidos a qualquer título no
Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730654/2016-06
6
Não obstante, pelo que se depreende do acordo homologado, a prestação
alimentícia é devida, sem, no entanto, ter havido o rompimento da sociedade
conjugal, vale dizer, as prestações foram estipuladas sem que os cônjuges tenham
se separado ou divorciado.
Ressalte-se, inclusive, que este fato é confirmado pelo próprio impugnante em
sua peça impugnatória.
Contudo, no que tange precisamente ao tema, foi expedida a Solução Intera de
Consulta no 3/2012, pela Coordenação Geral de Tributação (COSIT), dotada de
efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil, em consonância com o
art. 9o da Instrução Normativa no 1.396/2013, cuja ementa abaixo reproduzo.
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação
dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o
disciplinamento contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro
de2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade; (g.n.)
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de
que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição
expressa na norma tributária.
Pois bem, extrai-se da ementa colacionada que a Cosit assentou o entendimento
no sentido de que a dedução de pensão alimentícia somente se aplica quando for
decorrente da dissolução da sociedade conjugal.
Sendo assim, entendo que deve ser mantida a glosa relativa à pensão alimentícia,
em obediência à Solução Interna de Consulta no 3/2012, expedida pela Cosit.
Em relação ao alegado valor pago a título do imposto de renda pago pelo cônjuge
beneficiário da pensão alimentícia, assinale-se a ilegitimidade do sujeito passivo
para arguir questões relacionadas à incidência de imposto de renda sobre valores
auferidos por sua esposa, assim como para pleitear restituição de tributo pago
indevidamente por ela, uma vez que não diz respeito a direito próprio, mas de
terceira pessoa, pelo que não conheço das razões expendidas relativas aos citados
temas.
Argumenta o recorrente em sua peça recursal ao se insurgir contra a manutenção
da glosa por parte da autoridade de piso:
“que a solução de consulta utilizada no julgamento de primeira instância não
vincula a autoridade julgadora;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730654/2016-06
7
Cita dispositivos do RIR/99 que trata da dedutibilidade dos gastos realizados com
o pagamento de Pensão Alimentícia;
Cita súmula deste órgão julgador que entende respaldar a sua pretensão recursal;
Que não cabe a autoridade lançadora interpretar de forma restritiva e exigir a
dissolução da sociedade conjugal para a dedução autorizada em lei.
Cita novamente jurisprudência deste órgão judicante.
A questão posta para o deslinde por parte do presente órgão colegiado é a de saber
se é dedutível ou não o valor pago a título de Prestação Alimentícia no curso da relação de
casamento.
Preliminarmente, se observa da dicção constante do artigo 4o, II, da Lei no
9.250/1995, que são dedutíveis “as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.”
De plano, deve-se atentar de que a referida dedutibilidade se revista de duas
condições cumulativas e sine qua non: serem pagas atendendo os ditames do Direito de Família, e
que sejam devidas por acordo judicial firmado e homologado por sentença ou por meio de acordo
lavrado em escritura pública.
As normas pertinentes ao direito aos alimentos se encontram devidamente
regradas nos artigos 1694 usque 1710, da Lei na 10.406/2002, Código Civil. Por seu turno, não
restam dúvidas que o valor da pensão cuja dedutibilidade é pretendida pelo recorrente, a despeito
de homologada judicialmente, está sendo paga na constância do casamento com a parte credora,
conforme afirmado pela autoridade lançadora e não contestado pelo ora recorrente, vide
documento de fls. 41.
Vejamos o que preleciona o inolvidável mestre Orlando Gomes, em sua obra Direito
de Família, 7a edição, 1a tiragem, Forense, 1988, pág. 414:
“A obrigação entre cônjuges tem de ser considerada unicamente nas seguintes
hipóteses:
a) quando a sociedade conjugal termina pela separação judicial ou pelo divórcio;
b) quando há separação de fato;
c)quando há separação de corpos.
Enquanto dura a sociedade conjugal, não há cogitar de prestação de alimentos.
O marido é obrigado a prover à mantença da família e a mulher deve concorrer
para o mesmo fim, independendo essa obrigação dos pressupostos objetivos da
obrigação de alimentos, com a qual, pois, não se confunde.
Cessada, porém, a convivência conjugal, o dever de sustento assume outra
feição, passando a se configurar sob a forma de prestação de alimentos.”
(negritei e sublinhei)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730654/2016-06
8
Ainda, o também inolvidável Caio Mário da Silva Pereira, em sua obra Instituições
de Direito Civil, Volume V, Direito de Família, 6a edição, Forense, 1987, página 281 preleciona:
“Salvo casos excepcionais, o marido como chefe da sociedade conjugal assume o
encargo de prover à subsistência da família, com o seu trabalho e seus haveres.
Cabe-lhe, pois, em primeiro plano, prestar os alimentos à mulher e aos filhos, o
que se realiza sem alarde, enquanto o conjunto familiar está coeso. Verificado
qualquer desequilíbrio, a autoridade judicial intervém, para tornar efetivo o
cumprimento desse dever, seja no tocante aos alimentos propriamente ditos, seja
no que se refere aos alimentos impróprios....” (Negritei e sublinhei)
Destarte, entendo que nenhum reparo carece ser feito na decisão proferida pela
autoridade de piso, determinando que sendo mantida o valor da glosa ora sendo guerreada no
montante de R$ 65.841,10.
2.2.
Dedutibilidade dos valores das Despesas Médicas glosadas
Considerando que as alegações de fundo do presente recurso voluntário, no
tocante ao montante principal das exações, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de excertos do voto condutor neste particular, in verbis:
Despesas Médicas
No que se refere às despesas médicas, o Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730654/2016-06
9
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Extrai-se do dispositivo copiado que são dedutíveis dos rendimentos tributáveis os
pagamentos feitos pelo contribuinte a título de despesas médicas.
Ora, considerando que o contribuinte foi reembolsado de valores pagos à
Fundação Assefaz, conclui-se que seu ônus financeiro consistiu na diferença entre
o valor despendido por si e o valor reembolsado. Ou seja, em última análise, o
contribuinte somente pagou a título de despesa médica o valor equivalente ao
resultado da conta antes mencionada, enquanto que a outra parte da despesa foi
paga por quem realizou o reembolso.
Sendo assim, tendo em vista que o valor lançado na declaração de ajuste não
reflete o valor efetivamente pago pelo contribuinte à Fundação Assefaz, entendo
deve ser mantida a glosa referente à operadora do plano de saúde citada.
Não havendo nenhuma alteração fática entre o julgamento de primeira instância
até o presente, mantenho a glosa do valor lançado ora guerreado e referente a tal rubrica.

2.3.
Multa de Ofício e Juros de Mora
Considerando que as alegações de fundo do presente recurso voluntário, no
tocante ao montante principal das exações, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de excertos do voto condutor neste particular, in verbis:
Juros e Multa
Quanto aos juros de mora aplicados, há que se reportar ao artigo 142 do Código
Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730654/2016-06
10
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Em decorrência da regra acima colacionada, é poder-dever da autoridade
administrativa constituir o crédito tributário com todos os consectários legais,
conforme determina a legislação aplicável à espécie, somente podendo deixar de
fazê-lo quando a própria lei prever alguma hipótese de extinção ou exclusão do
crédito tributário.
No ponto, a obrigação de cobrá-lo advém do art. 61 da Lei no 9.430/1996, abaixo
transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)
No caso, em que pese as alegações do contribuinte, não há previsão na legislação
previdenciária de nenhuma hipótese autorizadora de não constituição do crédito
tributário relativamente aos juros de mora na hipótese dos fatos relatados pelo
contribuinte, de modo que não há como afastar a aplicação destes sobre o tributo
devido, conforme determina o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
Tampouco se pode afastar a multa de ofício aplicada, uma vez que a
responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, por força do
artigo 136 do CTN, vale dizer, independente de elemento volitivo do sujeito
passivo (culpa ou dolo), bastando para tanto que ocorra simplesmente o fato
definido em lei passível de sua cominação, que se consubstancia no fato de o
contribuinte ter informado indevidamente as deduções não autorizadas em sua
declaração de ajuste anual, reduzindo, por consequência, a base de cálculo do
tributo.
Não havendo nenhuma alteração fática entre o julgamento de primeira instância
até o presente, mantenho a glosa do valor ora guerreado e referente a tal rubrica.
3. Conclusão
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730654/2016-06
11
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 86
DF CARF MF
Original